Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010046-53.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010046-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Processo origem: Ação ordinária no 1007043-64 da 1a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá-MT.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS – DESCARACTERIZAR A MORA - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Repetitivo REsp 1061530/RS).
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (Repetitivo REsp 1061530/RS).
Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA de decisão que, na ação ordinária movida contra o ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência consubstanciados na suspensão da restrição inserida em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; a autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas no valor incontroverso e a manutenção na posse do bem.
Diz que firmou com o banco um contrato de crédito com cláusula de alienação fiduciária no 49177954-2 no valor de R$48.000,00, para pagamento em 48 prestações de R$1.629,02 cada.
Reclama da ilegalidade contratual provocada pela cobrança de juros, capitalização e encargos abusivos, bem assim do sistema de amortização.
Ao final, pede o provimento do recurso para autorizar o depósito do valor incontroverso de 30 parcelas de R$500,00, com afastamento da mora e manutenção na posse do bem.
Sem contraminuta (Id 48096992, p. 1).
É o relatório.
Decido.
Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINEI MENEZEZ TEIXEIRA de decisão que, na ação ordinária movida contra o ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência consubstanciados na suspensão da restrição inserida em seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; a autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas no valor incontroverso e a manutenção na posse do bem.
A lide advém da cédula de crédito bancário – CCB – Pessoa Física, no 49177954-2, firmada em 08.10.2018, no valor de R$51.065,74, para aquisição de um veículo Focus Sedan, ano 2015, para pagamento em 48 parcelas de R$1.629,02, com taxa de juros efetiva de 1,86% a.m., e 24,75% a.a. (Id no 29385446, p. 7).
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (REsp 1061530/RS, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
Do exame do mútuo bancário, ao que parece, a taxa de juros pactuada não discrepa da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, cuja situação afasta, nessa sede de cognição sumária, a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança, inclusive para efeitos de consignação das parcelas; descaracterização da mora e manutenção na posse do bem.
Vê-se, então, que a decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS e com o verbete sumular 380, do STJ que estatui que “A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REVELIA. APELANTE COM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTA DO CONTRATO TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO. NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA. CONSEQUÊNCIA. PROVIMENTO AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O acórdão recorrido assentou haver previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se revela suficiente para a cobrança da capitalização mensal segundo o entendimento firmado nesta Corte Superior em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp. n. 973.827/RS, Relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).
5. No caso ora em análise, o acórdão recorrido entendeu caracterizada a mora do devedor, em razão da não limitação dos juros remuneratórios e da possibilidade de capitalização mensal de juros. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).
6. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "questão relativa à manutenção na posse relaciona-se diretamente com aquilo que restou decidido quanto à configuração da mora" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009). Dessa forma, reconhecida a mora do devedor, a procedência da ação de busca e apreensão se revela como consequência lógica e inarredável.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1459021/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)(g.n)
Por fim, como bem salientou a decisão agravada (Id 41923981, p. 31), “compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação de busca e apreensão, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato para manutenção na posse do bem”.
Com efeito, prescreve o artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC:
“Art. 330. (...)
§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. (g.n)
No mesmo sentido, é o entendimento desta E. Quarta Câmara:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento. Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes, cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015. (...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – NECESSIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCABIMENTO – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo”. (AgR 154181/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (g.n)
Posto isso, com fundamento no artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC, nega-se provimento ao recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator